Tribunal: TJES
Processo: 0013269-84.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013269-84.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURILIO CALVI e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 917, §3º, CPC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, mantendo a exigibilidade do débito. Os apelantes alegam (i) abusividade dos juros remuneratórios, por ultrapassarem em mais de 100% a média de mercado divulgada pelo Banco Central, e (ii) consequente descaracterização da mora e afastamento de seus encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii) estabelecer se os juros remuneratórios praticados nos contratos de câmbio são abusivos por estarem acima da taxa média de mercado;
(iii) determinar se há excesso de execução e, por consequência, descaracterização da mora e afastamento de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade se satisfaz quando as razões recursais impugnam de forma clara e suficiente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, ainda que a impugnação se dê de forma reflexa ou indireta.

A ausência de memória de cálculo com o valor que os embargantes entendem devido, conforme exigido pelo art. 917, §§3º e 4º, do CPC, constitui fundamento autônomo para rejeitar a alegação de excesso de execução.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante, mas não representa limite máximo obrigatório; trata-se de referencial que contempla operações de diferentes perfis de risco.

A revisão contratual em contratos empresariais é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de abusividade ou desequilíbrio contratual severo, não configurados no caso concreto.

A mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza, por si só, o reconhecimento da abusividade, conforme jurisprudência do STJ (AREsp 2.970.662/SC e AREsp 2.992.580/PR).

Mantida a higidez das cláusulas contratuais, não há descaracterização da mora, sendo legítima a exigibilidade dos encargos moratórios previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação satisfaz o princípio da dialeticidade quando apresenta razões capazes de impugnar, ainda que indiretamente, os fundamentos da sentença.

A ausência de memória de cálculo com o valor correto do débito impede o acolhimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas parâmetro de aferição da abusividade, não constituindo limite absoluto.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos empresariais somente é admitida diante de prova cabal de abusividade ou desequilíbrio grave, o que não se verificou no caso concreto.

Não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, não há descaracterização da mora, sendo legítima a cobrança de encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §§3º e 4º; art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0021900-07.2012.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0019747-31.2016.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; STJ, AREsp 2.970.662/SC, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 18.09.2025; STJ, AREsp 2.992.580/PR, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 18.09.2025; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI E OUTRO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que ao examinar embargos à execução, propostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
rejeitou as teses constantes na inicial.

JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI E OUTRO
(ID 12075271) argumenta que os juros foram praticados muito acima da média de mercado, considerando a especificidades dos contratos e que devem ser afastados os encargos de mora.

Em sede de contrarrazões (ID 12075276),
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
argumenta pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade; no mérito, pelo desprovimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Suscita o Apelado, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Argumenta, em síntese, que a r. sentença rejeitou a tese de excesso de execução com base em fundamento processual autônomo – a ausência de apresentação de memorial de cálculo, conforme art. 917, §3º, do CPC –, e que o apelo não teria impugnado especificamente tal fundamento, limitando-se a reiterar as teses de mérito.

Contudo, sem razão o Recorrido.

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que dão causa ao seu inconformismo com a decisão judicial impugnada, em confronto direto com as razões que a alicerçaram. Exige-se, portanto, que o recurso estabeleça uma simetria entre o decidido e o que se pretende obter com o novo julgamento, viabilizando a análise do Tribunal sobre o acerto ou o desacerto do provimento jurisdicional.

No caso em apreço, embora seja verdade que a r. sentença se valeu de um fundamento processual para afastar a análise do excesso de execução, a argumentação desenvolvida no apelo ataca, de forma lógica, a própria premissa que conduziu a tal conclusão. A tese central do recurso – a de que os juros remuneratórios são abusivos – não é uma alegação desgarrada, mas sim a causa de pedir que, em última análise, daria origem ao excesso de execução.

Ao sustentar a necessidade de revisão das taxas de juros por onerosidade excessiva, o Apelante ataca o núcleo do cálculo apresentado pelo credor e validado em primeira instância. A impugnação à validade das cláusulas que estabelecem os encargos remuneratórios é, por via oblíqua e consequencial, uma impugnação direta à própria exigibilidade do montante executado. A definição do "valor correto" do débito, depende intrinsecamente da prévia definição sobre a legalidade dos critérios de sua formação.

Logo, as razões recursais, ao demonstrarem de forma clara e específica o inconformismo com a manutenção das taxas de juros, contrapõem-se de maneira suficiente e inteligível aos fundamentos da sentença, permitindo ao órgão julgador delimitar o objeto da controvérsia e exercer o reexame da matéria. Restam, pois, preenchidos os requisitos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Primeiramente, rememoro que o cerne do inconformismo recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: a suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios (deságio) praticadas em parte dos contratos de câmbio celebrados entre as partes e, como decorrência, a descaracterização da mora com o consequente afastamento de seus encargos. Os apelantes sustentam que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer a onerosidade excessiva, mesmo diante de taxas que superam em mais de 100% (cem por cento) a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Contudo, e com a devida vênia ao esforço argumentativo dos recorrentes, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

De início, cumpre assentar que a decisão recorrida, em um de seus capítulos, rechaçou a alegação de excesso de execução por um fundamento de natureza eminentemente processual, qual seja, a inobservância, pelos então embargantes, do dever de apresentar o valor que entendiam correto acompanhado da respectiva memória de cálculo, nos exatos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de excesso sem o cumprimento do requisito do art. 917, § 3º do CPC, enseja a rejeição da tese, mesmo que haja requerimento de prova pericial. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES.
3. Recurso conhecido e desprovido” (TJ-ES, Classe: Apelação Cível, 002190007712, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/Mar/2024”.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3° do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4°, inciso I do mesmo dispositivo do CPC.
2. Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, §3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes. 3. Recurso desprovido”. (TJ-ES, Classe: Apelação Cível, 0019747-31.2016.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/Aug/2024”.

Como se depreende, em consonância com a jurisprudência pátria, a não apresentação de memória de cálculo já seria fundamento autônomo e suficiente para fulminar a análise da suposta abusividade no contexto dos embargos à execução.

Ainda que assim não fosse, e passando à análise concreta da taxa de juros, a pretensão recursal também não encontra guarida. A revisão de cláusulas contratuais, mormente em pactos empresariais firmados entre agentes econômicos com pleno acesso a informações, é medida de caráter excepcional, que somente se justifica diante de prova inequívoca de flagrante abusividade ou onerosidade excessiva que coloque uma das partes em desvantagem exagerada. O princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), embora relativizado, ainda constitui a viga mestra das relações negociais, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade necessárias ao ambiente de negócios.

No caso dos autos, os apelantes se limitam a apontar a disparidade entre as taxas contratadas e a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Ocorre que a referida taxa média, como o próprio nome indica, constitui um parâmetro, um referencial, e não um teto ou um valor fixo a ser compulsoriamente seguido por todas as instituições financeiras. A flutuação das taxas de juros é inerente ao mercado de crédito e reflete uma série de variáveis, como o custo de captação de recursos, a análise de risco de crédito específica do tomador, o prazo da operação e o
spread
bancário. A simples circunstância de a taxa pactuada ser superior à média, ainda que em percentual significativo, não induz, de forma automática, à conclusão de abusividade. A esse respeito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
[...] (STJ; AREsp 2.970.662; Proc. 2025/0229838-8; SC; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 18/09/2025)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
[...] (STJ; AREsp 2.992.580; Proc. 2025/0263521-1; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 18/09/2025)

Nesse particular, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que a revisão somente se autoriza quando a taxa contratual se mostra manifestamente exorbitante, em patamares que fujam por completo à razoabilidade. Em reiterados julgados, esta Corte manteve a higidez de contrato cujos juros eram próximos ao dobro da média de mercado, assentando que a intervenção judicial pressupõe a demonstração de um desequilíbrio contratual severo, não bastando para tanto a mera alegação de superioridade em relação ao índice de referência. A liberdade de pactuação deve ser a regra, e a revisão, a exceção.

Destarte, não demonstrada a onerosidade excessiva por meio de elementos que transcendam a simples comparação com a taxa média, e ausente qualquer outro vício de consentimento ou ilegalidade flagrante, prevalece o quanto livremente pactuado entre as partes. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar que as taxas praticadas pelo banco apelado eram desconexas com a realidade do mercado para operações de mesma natureza, prazo e, principalmente, para o seu específico perfil de risco à época das contratações. Manter a higidez das cláusulas, nesse contexto, é medida que prestigia a autonomia da vontade e a estabilidade das relações jurídicas.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que “[...]
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que, como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
[...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
".

Nesse sentido, é imperativo ponderar que a legalidade de uma taxa de juros em operações empresariais complexas, como o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), não pode ser aferida unicamente pela comparação fria e aritmética com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
Tal média, conquanto sirva como importante referencial, representa um valor agregado de inúmeras operações distintas, com diferentes tomadores, prazos e, fundamentalmente, distintos níveis de risco. A sua função é panorâmica, e não a de estabelecer um teto inflexível para a autonomia privada.

A fixação da taxa de juros, enquanto preço do crédito, é sensível às circunstâncias específicas de cada contratação. Fatores como o risco inerente à operação, a solidez e a credibilidade da empresa contratante no mercado, o seu histórico de relacionamento com a instituição financeira, as garantias oferecidas e as próprias condições macroeconômicas vigentes à época da celebração do pacto são elementos que, de forma legítima, influenciam na composição da taxa final. Uma empresa com maior risco percebido naturalmente arcará com um custo de capital mais elevado.

No caso concreto, a parte recorrente não produziu elemento de prova que demonstrasse que as taxas pactuadas eram desproporcionais ou desarrazoadas em face do seu específico perfil de risco ou das condições particulares da negociação. A argumentação recursal se ateve à mera disparidade genérica em relação à taxa média, ignorando as especificidades que, no ambiente negocial, justificam a variação dos juros.

Portanto, na ausência de prova de que as taxas destoaram do que seria razoável para uma operação com o mesmo perfil de risco, deve-se presumir que a precificação do crédito se deu de forma hígida, refletindo as particularidades do negócio jurídico celebrado entre as partes e reforçando a legalidade das cláusulas contratuais, tal como reconhecido na r. sentença.

Como consectário lógico da manutenção da validade das taxas de juros remuneratórios, resta prejudicada a análise do pedido de descaracterização da mora. Consoante pacífica orientação jurisprudencial, o afastamento da mora do devedor somente se justifica quando há, no período de normalidade contratual, a cobrança de encargos reconhecidos como abusivos.

Não sendo este o caso dos autos, a inadimplência dos apelantes no tempo e modo devidos ensejou a legítima constituição em mora, tornando plenamente exigíveis os encargos moratórios contratualmente previstos, sobre os quais, aliás, não recai qualquer alegação de ilegalidade específica.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI E OUTRO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que, ao examinar embargos à execução, propostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
rejeitou as teses constantes na inicial.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11º do CPC) em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 22/09/2025 às 17:59:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59321822092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.